Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-14.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-14.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE SANTANA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. DESTINAÇÃO E VINCULAÇÃO.

1. Controvérsia sobre o direito de professora do Município de Santaluz ao recebimento de valores decorrentes de verbas do FUNDEF/FUNDEB, obtidas pela Municipalidade em demanda contra a União Federal (Precatório nº 0208458- 44.2019.4.01.9198)
.

2. Verbas do FUNDEB são vinculadas aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo ao menos 60% dos recursos anuais serem destinados à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Contudo, conforme o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, esses recursos não se destinam exclusivamente aos professores, mas a todos os profissionais do magistério.

3. O Tribunal de Contas da União (TCU) entende que os recursos recebidos a título de complementação da União no FUNDEF, reconhecidos judicialmente, por serem de natureza extraordinária, não estão submetidos à subvinculação de 60% prevista no dispositivo legal, nem podem ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou similares aos profissionais da educação.

4. A Lei nº 11.494/2007 não fixa diretrizes específicas para a distribuição dos recursos do FUNDEB, permitindo à Administração distribuir os recursos com base em sua conveniência, incluindo a remuneração de servidores estatutários e contratados. O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém o entendimento de que o bloqueio de verbas resultantes de precatórios devidos ao Poder Executivo fere o princípio da independência entre os poderes e a organização orçamentária constitucional.

RECURSO DESPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000974-14.2023.8.05.0216
, em que figuram como Apelante MARILENE SANTANA DA PURIFICACAO e Apelado, MUNICIPIO DE RIO REAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA